Tribunal: TJDFT
Processo: 0706368-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. DECRETAÇÃO LIMINAR DO DIVÓRCIO. DATA RETROATIVA À ALEGADA SEPARAÇÃO DE FATO. ARTIGO 311, CPC. REQUISITOS AUSENTES.
1. De acordo com o artigo 311, parágrafo único, do CPC, somente as hipóteses dos incisos II e III do mencionado artigo autorizam a decisão liminar acerca da tutela de evidência.
2. Em ação de divórcio, a única hipótese legal possível de decretação liminar da tutela de evidência seria, em tese, a do inciso II do artigo 311 do CPC (“as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante”), uma vez que o inciso III se refere apenas a ações reipersecutórias.
3. Não se admite o deferimento liminar da tutela de evidência com base no inciso II do artigo 311 do CPC, quando inexiste qualquer tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante autorizando a decretação do divórcio litigioso, com termo inicial retroativo, sem oitiva da parte contrária.
4. Devem ser oportunizados o contraditório e a ampla defesa quanto ao pedido de divórcio litigioso com efeitos retroativos, não se podendo declarar a data da extinção do vínculo, nos termos pretendidos pelo cônjuge autor, sem ouvir a consorte.
5. Considerando que incumbe ao juiz dirigir o processo (CPC, artigo 139), a designação de audiência de conciliação encontra-se dentro de suas prerrogativas legais e constitui medida recomendada pelo ordenamento jurídico pátrio (CPC, artigo 3o, parágrafo 3o; artigo 139, inciso V).
6. Agravo conhecido e não provido.